Tribunal: TJSP
Processo: 2031888-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor publico estadual - Empréstimo consignado em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade – Não ocorrência, porém, no caso concreto, diante da ausência de violação ao direito do consumidor:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor publico estadual - Empréstimo consignado em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade – Não ocorrência, porém, no caso concreto, diante da ausência de violação ao direito do consumidor:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo com desconto em folha de pagamento a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, entretanto, no caso concreto, não há que se cogitar de limitação, por não ter havido violação ao direito do consumidor.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031888-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravado JONAS LUIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19743 --
Agravo de Instrumento n. 2031888-55.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO BMG S/A
Agravado: JONAS LUIZ DE OLIVEIRA
Comarca: Barretos
Juiz de Direito sentenciante: Swarai Cervone de Oliveira
CONTRATO BANCÁRIO
Servidor publico estadual - Empréstimo consignado em folha de
pagamento Limitação do valor das parcelas a 35% do valor
percebido a título de vencimentos
Possibilidade
Não
ocorrência, porém, no caso concreto, diante da ausência de
violação ao direito do consumidor:
Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no
art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das
parcelas de empréstimo com desconto em folha de pagamento a
35% dos vencimentos líquidos do mutuário, entretanto, no caso
concreto, não há que se cogitar de limitação, por não ter havido
violação ao direito do consumidor.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão a fls.49/51 dos autos digitais, proferida em ação de
obrigação de fazer, deferiu a antecipação de tutela e determinou que os
descontos, relativos aos contratos de financiamento descritos na inicial,
não superem 30% dos rendimentos do autor
Inconformado o réu agrava, sustentando a
legalidade dos juros aplicados ao contrato. Sustenta a inexistência dos
requisitos necessários a concessão da tutela de urgência. Por outro lado,
defende a desnecessidade de imposição de multa diária, que poderia ser
substituída pela expedição de ofício ao INSS, a fim de cessar os descontos.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
11/13), e foi deferido o efeito suspensivo pretendido (fls.145).
Em
resposta
a
agravada
pugna
pela
manutenção da decisão recorrida (fls.150/158).
É o relatório.
I.
Em
cognição
compatível
com
este
momento processual, verifica-se que a concessão da tutela de urgência
não se revelava adequada para determinar a limitação dos descontos
sobre as parcelas dos empréstimos formalizados pelo agravante.
O autor, ora agravado, celebrou com o
agravante contrato de empréstimo pessoal não consignado, no valor total
de R$3.607,55, cujas parcelas são debitadas em sua conta corrente.
Assim, se vê que a limitação imposta não merece prosperar.
Isso
porque,
tal
limitação
deve
ser
direcionada às operações de empréstimo consignado, a fim de preservar a
intangibilidade do salário, não sendo extensível aos contratos de mútuo
efetivados diretamente pelo correntista com a instituição financeira.
Ademais, por uma questão de segurança
jurídica e de respeito ao princípio do pacta sunt servanda, não se deve
admitir que o mutuário, sem explicações plausíveis, pretenda limitar os
contratos que livremente firmou. Sim, porque a hipossuficiência do
consumidor não pode servir de escudo para eximi-lo das
responsabilidades pelos compromissos assumidos, em especial quando
não há nenhuma justificativa para um endividamento de tal monta seja
relevado.
Nesse mesmo sentido de permitir a limitação
dos descontos tão somente para os empréstimos consignados em folha de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pagamento já decidiu esse E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
Agravo de instrumento - Empréstimo bancário - Decisão que indeferiu
limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos proventos
recebidos pelo agravante - Parcelas do empréstimo debitadas
diretamente na conta corrente - Inexistência de limitação legal

Decisão mantida - Recurso não provido.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer. Empréstimos
bancários. Antecipação de tutela deferida para limitar a retenção em
R$ 3.000,00 do salário do devedor para pagamento das parcelas de
todos os contratos. Agravo pretendendo limitar a retenção em 30% do
salário líquido Descabimento. Limite de 30% apenas para empréstimo
consignado. Recurso improvido. (g.n) 2
É que, na falta de alegação e comprovação de
algum vício de consentimento, os negócios firmados de forma válida devem
ser cumpridos, não constituindo a hipossuficiência sinônimo de
incapacidade, motivo pelo qual seu reconhecimento não induz à
irresponsabilidade do contratante pela obrigação assumida.
Assim,
os
documentos
juntados
pelo
agravado não permitiam entrever a probabilidade do direito invocado. Bem
por isso, é de rigor seja revogada a tutela liminar, porque não se constata
violação ao direito do autor, pois os valores descontados pelo banco
agravante não incidem diretamente em seu holerite.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para revogar a decisão que impôs a limitação de
30% dos descontos efetuados nos contratos firmados pelo agravado.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 Agravo de Instrumento no 2167785-65.2014.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, DJ
11.03.2015.
2 Agravo de Instrumento no 0070652-28.2012.8.26.0000, Rel. Des. Maury Bottesini, J.
17.10.2012.